Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-28.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000734-28.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (LITISCONSORTES), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (LITISCONSORTES), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO OBJURGADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que o benefício da assistência judiciária somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, visando dar eficácia ao princípio constitucional do acesso à justiça.

2
. O
(s)
documento
(s)
carreado
(s)
ao processo não aponta
(m)
a impossibilidade financeira da parte agravante de efetuar o pagamento das custas recursais sem o prejuízo do próprio sustento.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
Paulo Marcel
Grisoste
Santana Barbosa
,
em face da decisão monocrática pela qual foi indeferida a petição inicial, pela ausência da teratologia da decisão objurgada, pois não comprovada a insuficiência financeira do impetrante.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática, argumentando que juntou documentos que comprovam a sua hipossuficiência, não possuindo condições de arcar
com as custas no
processo de n.
1000734-28.2025.8.11.9005
, razão
pela qual requer a modificação do julgado e consequente recebimento do recurso inominado naquele feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O cerne do recurso limita-se em verificar o pedido de gratuidade de justiça para fins de recebimento de recurso inominado, interposto no processo de n.
1000734-28.2025.8.11.9005
.

Pois bem. O acesso ao Juizado Especial, nos termos do art. 54 da Lei n. 9099/95, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, ou seja, a parte é isenta de custas até a prolação da sentença, salvo em casos de má-fé (art. 55, Lei n. 9099/95).

No entanto, em grau recursal, caso a parte almeje obter o benefício da justiça gratuita, deverá demonstrar os indicadores de sua hipossuficiência no momento da interposição do recurso, a saber, não há prazo de complementação (art. 42, Lei n. 9099/951).

A concessão do direito à gratuidade no recurso depende do preenchimento dos requisitos, ou seja, é acessível "aos que comprovarem" (art. 5º, LXXIV
, CR/88
) a "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios", como garantia do acesso à tutela do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV
, CR/88
).

Entendendo-se merecedora do benefício, cabe à parte, no prazo de interposição, comprovar os requisitos inerentes ao deferimento, aderentes ao caso (objeto da causa, qualificação das partes,
patrimônio, etc.
).

No entanto, conforme já destacado na decisão agravada, o agravante em nenhum momento apresentou informações sobre os custos que impactam sua renda mensal a ponto de impossibilitar o recolhimento dos preparos recursais. Além disso, não esclareceu os motivos pelos quais o eventual pagamento das custas processuais poderia comprometer sua subsistência.

No
caso, a parte reclamante alega impossibilidade financeira,
porém não junta sequer cópia da declaração do imposto de renda
.

Assim, não há documentos
para comprovar a condição de pobreza que impossibilite o
agravante
de arcar com as despesas e custas processuais.
Essa insuficiência probatória se torna ainda mais evidente diante
da ausência de extratos bancários ou qualquer demonstrativo de
sua movimentação financeira, documentos
essenciais para a efetiva comprovação de sua hipossuficiência.

Por fim, é fundamental reconhecer que a fragilidade probatória do processo não justifica o deferimento da justiça gratuita. Assim, revela-se acertada a decisão que indeferiu a segurança pleiteada pelo impetrante, ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id n.
284343381
.

Condeno o agravante ao pagamento de multa, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025